Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 1.2. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e demonstra suficientemente os motivos da solução adotada.
2. Não obstante a agravante argumentar que a parte exequente não é legítima para pleitear o cumprimento de sentença individual, entendo que deve ser afastada, vez que, consoante consta dos elementos probatórios contidos nos autos principais, restou demonstrado que à época da condenação do recorrente na Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT (processo no 2015.01.1.136763-2), qual seja, pagar ao recorrido e demais adquirentes das unidades do empreendimento da executada/recorrente o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado a título de danos morais, o exequente já era proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II, havendo, assim relação jurídica de direito material entre as partes.
3. A pretensão do exequente no atual cumprimento de sentença individual, qual seja, a condenação da executada em danos morais, é diferente dos pleitos nas ações individuais propostas, vez que que estas pretendiam a condenação da ora agravante em danos materiais e lucros cessantes. 3.1. Portanto, tendo em conta a natureza distinta das duas pretensões – ações individuais e coletiva – o prosseguimento da ação individual não exclui ou exclui a legitimidade do autor para propor o cumprimento de sentença coletiva. Logo, não há que se falar em efeitos da coisa julgada.
4. No que tange a aplicação do sistema opt in que determina a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, na forma dos arts. 94 e 104 do CDC, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos processos individuais e no cumprimento da sentença coletiva. Além do mais, era responsabilidade da parte executada/agravante na ação coletiva realizar a notificação pessoal do autor ora agravado, das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca do autor a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC
5. Em relação ao cerceamento de defesa, cabe destacar que o art. 371, do CPC/15, dispõe que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento,” além do que o art. 370 do mesmo código estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 5.1. Destarte, não constitui cerceamento do direito de defesa da executada/agravante nos casos em que o juízo a quo entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Além do mais, a demanda principal se trata de ação de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, o que não requer produção de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo está pronto e acabado.
6. Recurso conhecido e desprovido.